Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009144-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALBER HEBERTT DE SOUZA - CPF: 061.228.861-73 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), BURITIAGRO MT LTDA - CNPJ: 19.101.622/0002-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. tutela de urgência. fornecimento de veículo reserva. acidente de trânsito. boletim de ocorrência. presunção relativa. ausência de probabilidade do direito. necessidade de dilação probatória. risco de irreversibilidade da medida. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu tutela de urgência para compelir as rés ao fornecimento de veículo reserva durante o período de reparo do automóvel do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) se o boletim de ocorrência é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito quanto à responsabilidade pelo acidente; e (ii) se é possível impor às rés o custeio imediato de veículo reserva sem risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e, por derivar de narrativa unilateral, não se mostra suficiente, isoladamente, para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa das rés, exigindo-se dilação probatória para formação do convencimento judicial.

4. A controvérsia envolvendo colisão entre veículo em movimento e outro estacionado demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, inviável em sede de cognição sumária.

5. Ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A concessão da medida implicaria imposição de ônus financeiro imediato às rés, com risco de irreversibilidade fática ou econômica, especialmente diante da eventual dificuldade de ressarcimento, circunstância que obsta a tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não é suficiente, isoladamente, para demonstrar a probabilidade do direito em demandas decorrentes de acidente de trânsito. 2. A concessão de tutela de urgência que imponha ônus financeiro imediato à parte adversa exige prova inequívoca do direito alegado e ausência de risco de irreversibilidade da medida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 300, § 3o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001605-28.2021.8.11.0007, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALBER HEBERTT DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo no 1000149-41.2026.8.11.0048), ajuizada pelo agravante contra HDI SEGUROS S.A. e L E P AGROFLORESTAL LTDA EPP, ora agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente no fornecimento imediato de carro reserva custeado pelas agravadas enquanto perdurar o conserto de seu veículo (cf. Id. no 224797908 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, documento público que atesta que o caminhão da empresa L E P AGROFLORESTAL LTDA EPP estava estacionado de forma irregular, obstruindo a via e causando o acidente.

Argumenta que a seguradora HDI SEGUROS S.A. negou a cobertura administrativa de forma injustificada.

Alega que é professor e necessita do veículo para se deslocar até a localidade de Santa Elvira, onde leciona, e que a privação do bem compromete o exercício de sua profissão e sustento.

Defende a reversibilidade da medida, afirmando que os valores poderão ser cobrados posteriormente em caso de improcedência da ação.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que as agravadas providenciem, de forma imediata, o fornecimento de veículo reserva ao agravante, custeado pelas requeridas, enquanto perdurar o período de reparo do veículo sinistrado, como medida necessária para assegurar o exercício de sua atividade profissional e resguardar a utilidade prática do provimento jurisdicional final (cf. Id. no 350709885).

A decisão de Id. no 351405863 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 995 do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual ainda não se perfectibilizou na origem, não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALBER HEBERTT DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de juscimeira que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento imediato de veículo reserva custeado pelas requeridas.

Na decisão agravada, ao examinar o caso concreto em sede de cognição sumária, o juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar. Embora o autor tenha juntado boletim de ocorrência narrando a dinâmica do acidente e apontando a suposta obstrução da via por caminhão pertencente à empresa requerida, o magistrado ressaltou que a atribuição de responsabilidade civil em acidentes de trânsito, especialmente quando envolve colisão de veículo em movimento com veículo estacionado, demanda dilação probatória e a formação do contraditório.

Destacou, ainda, que a narrativa constante do boletim de ocorrência possui caráter unilateral e, somada à negativa de cobertura apresentada pela seguradora sob o argumento de ausência de cobertura para o risco específico, evidencia a existência de controvérsia fática acerca das circunstâncias do acidente. Assim, entendeu não ser possível, naquele momento processual, reconhecer de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado pelo autor.

O magistrado também ponderou que a concessão da medida implicaria impor às requeridas o custeio imediato de veículo reserva, o que representaria a imposição de ônus financeiro imediato, com risco de irreversibilidade fática ou econômica caso a demanda venha a ser julgada improcedente ao final. Ressaltou, ainda, que o fato de o autor litigar sob o pálio da gratuidade da justiça poderia dificultar eventual ressarcimento às rés.

Diante dessas circunstâncias, concluiu ser prudente aguardar a formação do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos e das responsabilidades pelo acidente. Assim, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento ou custeio de veículo reserva, sem prejuízo de reanálise da questão após a apresentação de contestação ou caso surjam novos elementos de convicção.

Eis a decisão agravada:

“(...) 3. DO PEDIDO LIMINAR:

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), devendo a medida, ainda, ser reversível (§ 3o).

Na hipótese vertente, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar inaudita altera parte.

Embora o autor tenha juntado Boletim de Ocorrência narrando a dinâmica do acidente e a suposta obstrução da via pelo caminhão da requerida, a atribuição de responsabilidade civil em acidentes de trânsito, especialmente quando envolve colisão de veículo em movimento com veículo estacionado, demanda dilação probatória e o exercício do contraditório. A narrativa unilateral do BO, por si só, e a negativa da seguradora sob o argumento de ausência de cobertura para o risco específico, instauram uma controvérsia fática que impede, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade inequívoca do direito alegado.

Ademais, a concessão da medida implicaria em impor às requeridas um ônus financeiro imediato (locação de veículo) que possui risco de irreversibilidade fática ou econômica, caso a demanda venha a ser julgada improcedente ao final, mormente considerando que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, o que poderia dificultar eventual ressarcimento.

Dessa forma, mostra-se prudente aguardar a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos e responsabilidades.

3.1. Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para fornecimento/custeio de veículo reserva por ora, ante a necessidade de dilação probatória para aferição da culpa e responsabilidade pelo evento danoso, bem como pelo risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). A questão poderá ser reanalisada após a contestação, caso surjam novos elementos de convicção. (...)”

Irresignado, alega a parte agravante que a probabilidade de seu direito se encontra devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, o qual atesta que o veículo da empresa agravada estava estacionado de forma irregular, obstruindo a via pública e dando causa ao sinistro (cf. Id. no 350709885).

Sustenta, ainda, a presença de perigo de dano, uma vez que exerce a profissão de professor e necessita do automóvel para o deslocamento diário até o local de trabalho em outra cidade, sendo que a privação do bem compromete sua subsistência e o exercício laboral.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à obrigatoriedade das agravadas em custear veículo reserva ao agravante antes do contraditório e da instrução processual plena.

Embora haja nos autos a juntada de boletim de ocorrência, observa-se que tal documento foi lavrado com base nas declarações unilaterais do próprio condutor agravante. Cumpre destacar, ademais, que referido documento goza apenas de presunção relativa de veracidade, razão pela qual não se mostra suficiente, por si só, para comprovar de forma inequívoca a dinâmica do sinistro.

No caso em exame, a controvérsia envolve colisão entre veículo em movimento e outro que se encontrava parado na via, ainda que supostamente estacionado de forma irregular, circunstância que demanda análise mais aprofundada dos fatos e, consequentemente, a necessária dilação probatória para adequada apuração das responsabilidades pelo evento.

À propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS CONTRADITÓRIAS SOBRE A DINÂMICA DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A COMPROVAR CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito em estrada de barro, sob a alegação de colisão traseira por ônibus conduzido por preposto da empresa ré. Na Sentença foi reconhecida a insuficiência de provas para responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito, em especial: i) se houve conduta culposa do preposto da empresa; ii) se é possível presumir a responsabilidade objetiva da empregadora com base em colisão traseira registrada apenas por boletim de ocorrência sem perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, além de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O boletim de ocorrência apresenta versões contraditórias dos envolvidos sobre a dinâmica do acidente, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a culpa do motorista do ônibus.

5. A prova oral e documental não evidencia ato culposo do preposto, tampouco excesso de velocidade ou imprudência na condução do veículo da ré.

6. Registros de telemetria confirmam velocidade compatível com a via, e testemunha presenciou a queda do motociclista em razão da pista escorregadia antes do impacto.

7. Não há prova técnica que demonstre nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano alegado, o que inviabiliza a aplicação da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 932, III, e 933 do CC.

8. Diante da incerteza sobre a dinâmica do acidente e da ausência de provas suficientes, é inviável a responsabilização civil da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para que se reconheça a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação da conduta culposa ou do nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano. 2. A mera existência de boletim de ocorrência com versões conflitantes, desacompanhado de prova técnica, é insuficiente para fundamentar a condenação.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino Da Silva - Apelação Cível no 1001605-28.2021.8.11.0007, julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE CNH DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A LAUDO TÉCNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Diamantino que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cumulada com lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o boletim de ocorrência e a alegada ausência de habilitação da requerida são suficientes para caracterizar sua responsabilidade civil; (ii) se é possível considerar laudo técnico juntado apenas em sede recursal; e (iii) se restou comprovada a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

4. O boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da requerida.

5. A ausência de habilitação configura infração administrativa, mas não presume culpa no acidente, devendo haver demonstração do nexo causal, o que não ocorreu.

6. O laudo técnico juntado em grau recursal constitui inovação (CPC, art. 1.014), não podendo ser considerado.

7. Não houve comprovação efetiva dos alegados danos materiais e morais, sendo insuficientes meros orçamentos e alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em acidente de trânsito. 2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura infração administrativa, não implicando presunção de culpa civil. 3. A juntada de laudo técnico apenas em sede recursal caracteriza inovação vedada pelo CPC. 4. A ausência de comprovação robusta dos danos materiais e morais impede a condenação indenizatória."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível no 1002710-46.2021.8.11.0005, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Portanto, o boletim de ocorrência, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a culpa do veículo que eventualmente se encontrava parado na via, constituindo apenas elemento informativo inicial, cuja força probatória depende de confirmação por outros meios de prova. Daí a relevância da dilação probatória, conforme adequadamente destacado pelo magistrado de origem.

Sob essa ótica, a narrativa fática apresentada, qual seja, a colisão de um veículo em movimento contra um caminhão estacionado, ainda que supostamente de forma irregular, suscita a necessidade de apuração aprofundada sobre as circunstâncias do evento, a visibilidade no local e a conduta do condutor do veículo em movimento, elementos que afastam, neste momento processual de cognição sumária, a probabilidade inequívoca do direito alegado pelo agravante.

Ademais, há o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, o deferimento do custeio de locação de veículo, neste momento, imporia às agravadas um ônus financeiro imediato, o perigo de dano é, portanto, inverso, o que impede a concessão da tutela antecipada, uma vez que a lei processual veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, ausente a demonstração cabal da probabilidade do direito, diante da necessidade de contraditório e instrução probatória para aferição da culpa, e presente o risco de irreversibilidade da medida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026